Tribunal: TJDFT
Processo: 0745647-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. DÚVIDA ACERCA DA REAL PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição do veículo apreendido nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não ser mantido o indeferimento da restituição do automóvel aos requerentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do decisum por ausência de fundamentação, quando demonstrado nos autos que o magistrado analisou o pedido de restituição de forma adequada, tendo fundamentado, de forma válida, as razões de seu convencimento. O julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as alegações das partes, quando encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.
4. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, devendo a questão aguardar o encerramento da instrução criminal, sequer iniciada.
5. Ademais, há também dúvida acerca da real propriedade do veículo apreendido (artigo 120, do CPP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439936, 0707514-22.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 21/07/2022 e 07076221220228070014, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 9/2/2023.